Tribunal: TJSP
Processo: 1042075-64.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
*Declaratória de nulidade contratual c.c. indenização por danos morais - autora que se insurge contra a contratação de conta corrente aberta de forma fraudulenta por terceiros, assim como dois cartões de crédito - prova pericial grafotécnica que comprovou a falsidade das contratações - inexigibilidade reconhecida – evidente falha na prestação dos serviços - danos morais elevados para R$15.000,00

Ementa:
*Declaratória de nulidade contratual c.c. indenização por danos morais - autora que se insurge contra a contratação de conta corrente aberta de forma fraudulenta por terceiros, assim como dois cartões de crédito - prova pericial grafotécnica que comprovou a falsidade das contratações - inexigibilidade reconhecida – evidente falha na prestação dos serviços - danos morais elevados para R$15.000,00 - valor mais condizente com as peculiaridades do caso concreto em que autora ficou privada do uso de seus cartões legítimos por longo tempo – manutenção da multa cominatória que já foi analisada em anterior agravo, não sendo caso de sua alteração em favor de quaisquer das partes - ação procedente em parte - recurso dos réus improvido – recurso adesivo da autora provido em parte.*